Tribunal: CARF
Processo: 10882.001428/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001428/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.065 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
RITA DE CASSIA LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001428/2010-25
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001428/2010-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/44):
Contra a contribuinte acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
5/8, relativa ao imposto de renda de pessoa física do ano-calendário de 2007, que exige
crédito tributário, no montante de R$ 5.365,50, sendo R$ 2.739,46, referente ao imposto
de renda pessoa física suplementar; R$ 2.054,59, correspondente à multa de ofício; e R$
571,45, atinente a juros de mora, calculados até 30/04/2010.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 23), o lançamento apurou a
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”, provenientes da empresa
Jaragua Equipamentos Industriais Ltda., CNPJ no 60.395.126/0001-34, recebido por
Francisco Flavio da Silva, CPF no 173.091.918-97, que foi relacionado na
Declaração do IRPF/2008 como seu dependente.
Cientificada do lançamento, em 12/04/2010 (fl. 33), a contribuinte apresentou sua
impugnação, em 13/05/2010 (fls. 2 e 3), na qual alega que não recebera qualquer
intimação para comparecer à Receita Federal do Brasil para apresentar os documentos
necessários. Afirma que já recebeu foi a notificação de lançamento, mas entende que
esse procedimento não é o correto. Argumenta que entregou sua declaração de ajuste
anual e, posteriormente, tentou retificá-la para de retirar seu dependente. Assim, requer
a revisão do lançamento, pois no momento encontra-se desempregada e sem condições
de efetuar o respectivo pagamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste anual.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a retificação da declaração de ajuste anual depois de ter sido o contribuinte
notificado do lançamento.
Cientificada da decisão, em 04/09/2014 (fls. 50), a contribuinte, em 26/09/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 53), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos apurada,
repisando basicamente as alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, a revisão da
decisão recorrida, com a abertura do prazo para a apresentação de declaração de ajuste
retificadora, de forma a sanar as falhas apuradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 54/65.
É o relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001428/2010-25

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de retificação da declaração
de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica por seu
cônjuge/dependente declarado, no valor de R$ 17.380,38, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, mediante retificação da DAA/2008 apresentada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 41/44) e atendo-se às
informações lançadas na autuação (fls. 5/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
requerer a retificação da DAA para excluir da relação de dependência seu cônjuge, Francisco
Flávio da Silva e, por conseguinte, o afastamento da infração pela ausência de declaração dos
rendimentos por ele recebidos – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 42/44), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Omissão de Rendimentos Recebidos pelo Dependente
O lançamento em questão decorre de revisão da declaração do IRPF/2008, ano-
calendário de 2007, na qual a contribuinte incluiu o Sr. Francisco Flavio da Silva
como seu dependente e não incluiu os rendimentos tributáveis de R$ 17.380,37 por
ele auferido na Declaração de Ajuste Anual (fls. 22/25).
Cumpre transcrever a Instrução Normativa SRF no 15, de 02/02/2001, que ao dispor
sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas
físicas, estabelece em seu art. 38, inciso III e seu § 8o, in verbis:
Art. 38 Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001428/2010-25

(...);
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração (grifos
acrescidos à transcrição original).
Como se vê, a contribuinte optou por relacionar o Sr. Francisco Flavio da Silva como
dependente, aproveitando-se da dedução respectiva, devendo obrigatoriamente oferecer
os rendimentos por ele auferidos à tributação.
Em sua defesa, a impugnante entende que declaração retificadora fora entregue dentro
do prazo, pretendendo que se proceda à exclusão da pessoa relacionada da
condição de dependente, na declaração do IRPF/2008, relativa ao ano-calendário 2007
e, por conseqüência, dos rendimentos por ele recebido.
Contudo, o pleito da contribuinte configura retificação da declaração apresentada,
devendo sujeitar-se ao disposto no art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 147 (...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
Do dispositivo acima mencionado infere-se que a contribuinte somente poderia valer-se
da declaração retificadora se fosse apresentada antes de ter sido notificada do
lançamento. No presente caso, não é mais possível a retificação da declaração em
foco por solicitação da contribuinte, tendo em vista que foi efetuado o lançamento
de ofício, do qual a interessada foi regularmente notificada.
(...)
Portanto, correto é o lançamento efetuado.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos, da qual não se nega –
decorrente da ausência de declaração no ano de 2007 dos rendimentos recebidos por seu
cônjuge/dependente declarado, no valor de R$ 17.380,38 – correto é procedimento fiscal, tudo
em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2008 para excluir o dependente
declarado, incluído na DAA por livre opção da Recorrente, bem como deduzir eventuais
rendimentos indevidos declarados por sua fonte pagadora, vale salientar que o presente recurso
não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em
promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e supressão
de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona a contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, cabe salientar que a
retificação da DAA é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e §
1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a
ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria também já se encontra
sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001428/2010-25

Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações declaradas e dos rendimentos recebidos pelo contribuinte e por seus
dependentes, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, na exata
dicção do art. 787 do RIR/99.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 83
DF CARF MF
Original